Tribunal: STF
Processo: RHC 222606
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À PETIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As instâncias inferiores determinaram o desentranhamento de petição protocolada pela defesa, por violação a regras processuais.



    2. Para se entender de forma contrária, seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, providência inviável na via eleita.



    3. As razões recursais não foram suficientes para infirmar o entendimento fixado na decisão monocrática.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.